Tribunal: TJMT
Processo: 0011500-07.2005.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011500-07.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 313.997.701-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 313.997.701-87 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interposto contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução,
nos artigos 487, II, 924 e 925, do Código de Processo Civil c/c artigos 156, V, e 174, todos do Código Tributário Nacional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário que justifique a extinção da execução fiscal; e (ii) há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

5. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

6. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não provido.

Tese de julgamento
: “1. Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 2. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018;
STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024, DJe de 15.10.2024;

TJMT, apelação cível n. 0008072-80.2006.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível n. 0000046-50.1997.8.11.0086, Rela. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2023, DJe de 07.8.2023; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, DJe de 17.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0011500-07.2005.8.11.0002 manejada contra
SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, com fundamento nos artigos 487, II, 924 e 925, todos do Código de Processo Civil c/c artigos 156, V, e 174, do Código Tributário Nacional.

Não há condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

A apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 219395687) sustenta, em síntese, que é devida a condenação de honorários sucumbenciais em seu favor, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública.

Desse modo, requer a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 219395701, pelo não provimento do recurso.

O apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) (Id. 230962656) defende que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que o feito “
não ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos em nenhuma hipótese, visto que nunca foi arquivado e sempre teve seu correto deslinde

[...]”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial, visando à satisfação do crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 219395710, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado,
cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, com fundamento nos artigos 487, II, 924 e 925, todos do Código de Processo Civil c/c artigos 156, V, e 174, do Código Tributário Nacional.

De início, impõe-se o exame do recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT), porquanto, se provido, prejudica o recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT).

Infere-se das razões recursais que a Fazenda Pública objetiva a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (
Temas 566 a 571
), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
” (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Julgado em 16.10.2018).

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 – 01 (um) ano –, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos –, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão – 01 (um) ano –, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente – ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos – deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo – ainda que escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente – 05 (cinco) anos – e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 27.12.2005, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Em fevereiro de 2006, houve a primeira tentativa infrutífera de citação do executado via correio (Id. 219395196 – Pág. 13), sendo que a Fazenda Pública tomou ciência expressa em 28.03.2006 (Id. 219395196 – Pág. 16).

Após infrutíferas tentativas de citação, procedeu-se à citação por edital em 11.11.2016 (Id. 219395199 – Pág. 40), devido a pedido efetuado pelo exequente em 07.10.2016 (Id. 219395199 – Pág. 39).

Destaca-se que todos os pedidos anteriores, intentando a citação editalícia, restaram indeferidos pelo d. Juízo de origem.

Em seguida, nomeou-se curador especial ao executado (Id. 219395659), que apresentou exceção de pré-executividade, em 22.03.2023, a alegar a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 219395687).

Ato contínuo, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença acolhendo a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o feito, com fundamento
nos artigos 487, II, 924 e 925, todos do Código de Processo Civil c/c artigos 156, V, e 174, do Código Tributário Nacional.

De acordo com o sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação do devedor – 28.03.2006 (Id. 219395196 – Págs. 16/17) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 23.03.2007.

Após essa data – 23.03.2007 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 23.03.2012, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva citação do devedor, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da c. Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta da localização do devedor não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS - DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação e a localização de bens, antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.
”

(TJMT, apelação cível n. 0008072-80.2006.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, Publicado no DJe em 27.2.2024). [sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.
”

(TJMT, apelação cível n. 0000046-50.1997.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023, Publicado no DJe em 07.8.2023). [g.n].

Assim, não demonstrada qualquer nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do c. STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO.

O cerne recursal reside em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando o executivo fiscal é extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça após a edição da Lei n. 14.195/2021 é clara ao estipular que, nas hipóteses de extinção do processo em virtude de prescrição intercorrente, não há cabimento para a condenação em honorários sucumbenciais.

O novo texto do art. 921, §5º, do CPC, dispõe expressamente que, reconhecida a prescrição, o juiz deve extinguir o processo “
sem ônus para as partes
”. Senão, vejamos:

“
Art. 921.
[...].

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

[...]”.

Esse dispositivo legal, de aplicação obrigatória, introduz uma regra específica que afasta neste caso o princípio geral da sucumbência previsto no art. 85 do CPC.

Além disso, é importante destacar que a alteração legislativa tem como objetivo assegurar a celeridade processual e evitar a oneração excessiva da Fazenda Pública em casos de execuções fiscais frustradas pela ausência de bens penhoráveis.

O entendimento firmado pelo c. STJ, no julgamento do REsp n. 2.025.303/DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, reforça tal interpretação, ao afirmar que a nova regra visa coibir a condenação da Fazenda em honorários sucumbenciais nessas hipóteses, evitando-se custos desproporcionais ao erário.

Assim já decidiu esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. A jurisprudência do C. STJ confirma que, após essa alteração legislativa, não há cabimento para a condenação em honorários advocatícios nessas situações.

5. A destinação dos honorários à Defensoria Pública não altera o caráter da regra instituída pela Lei n. 14.195/2021, que exclui a possibilidade de cobrança de honorários em tais casos.

6. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando há norma específica que regula a questão da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, é vedada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 921, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §5º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi
.”

(TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.10.2024, Publicado no DJe em 17.10.2024). [sem destaque no original].

No presente caso, a execução fiscal foi extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, hipótese que atrai ainda a incidência do entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, pela sistemática de repercussão geral (
Tema 1.229
):

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente (prescrição intercorrente) for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido
.”

(STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 09.10.2024, publicado no DJe em 15.10.2024). [sem destaque no original].

Conforme se vê, o c. STJ decidiu que é inadmissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o executivo fiscal é extinto em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade cuja justificativa é a prescrição intercorrente.

Cumpre salientar que o Tema 1.002 do STF não se aplica de maneira absoluta a todas as hipóteses de condenação em honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, sobretudo quando há norma específica e jurisprudência vinculante que regula o assunto, como ocorre no presente caso.

Desse modo, incabível o pedido formulado em sede de recurso de apelação de condenação em verba honorária, por estar em dissonância com a tese firmada no Tema 1.229/STJ.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024